Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738218-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA CAROLINA DA SILVA SILVÉRIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, referente aos descontos indevidos da contribuição previdenciária sobre a GPS, rejeitou a impugnação ao referido cumprimento, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que não é possível aplicar juros de mora antes do trânsito em julgado da sentença, por isso justificam que os cálculos homologados pela Contadoria Judicial não estão adequados. Assim, preliminarmente, pedem que haja a concessão de efeito suspensivo para que a demanda de origem seja suspensa, assim como para que seja obstada a expedição da RPVs, ou, ainda, para que haja o cancelamento de eventuais RPVs, caso expedidas, ou, ainda, para que não haja a autorização de levantamento de nenhum valor pela parte agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam para que haja a reforma da decisão recorrida, afastando-se a incidência de juros de mora, pois em excesso. Sem preparo, ante a isenção legal dos agravantes. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, observa-se que a parte agravante se insurge quanto à data de incidência dos juros utilizado pela Contadoria Judicial, o que, no seu entendimento, resultaria em excesso. No caso dos autos, em uma análise inicial, depreende-se que a r. decisão agravada observou os parâmetros adequados, assim como os cálculos estipulados pela Contadoria Judicial (ID no 232956315/origem). Nesse contexto, em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que ficou determinado que as parcelas devem ser corrigidas pelo INPC até a publicação da EC n.o 113/2021 (09/12/2021) e, após essa data, a atualização monetária e compensação da mora, com incidência por uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente, vedada sua cumulação com outro encargo. Ademais, registre-se que as teses firmadas pelas Cortes Superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) não prejudicam a atualização do crédito pela Taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da EC n.o 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, esse também o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 1. Em cuidando de relação jurídica de natureza previdenciária, correta a correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ. Contudo, por tratar de obrigações de trato sucessivo, as teses firmadas não prejudicam a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. (...).” (Acórdão 1707318, 07037493120188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não é sequer necessário avaliá-lo, já que ausente um dos elementos para deferimento da medida. Isso porque para a concessão da medida liminar é preciso que haja a presença simultânea dos elementos e não apenas um requisito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-lhe as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador